Tribunal: TJES
Processo: 0000816-13.2007.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000816-13.2007.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARETE ALVES CORREIA e outros (5)

APELADO: RODOVIARIO VALIATI LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO – PAGAMENTO EFETUADO EM PARCELAS – SUPOSTA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – PROCESSO EXTINTO – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VÍCIO NÃO DESCORTINADO – DEPÓSITOS JUDICIAIS COMPROVADOS EM PROCESSO CONEXO –
EXATIDÃO DOS DEPÓSITOS – OBRIGAÇÃO DA PARTE DEVEDORA –
DÚVIDA EXISTENTE ACERCA DA VINCULAÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS AO FEITO E DO LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS – DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM – DESCABIDA CONDENAÇÃO A EFETUAR NOVEL PAGAMENTO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA A FIM DE ANULAR A SENTENÇA.

1
)
Por estar convencido do integral cumprimento da obrigação, a teor dos documentos juntados pela requerida/apelada, o juiz extinguiu o processo, na forma do art. 924, inciso II, do CPC/2015, para o que não se faziam necessárias maiores digressões. Portanto, não se faz necessária nem a costumeira demonstração da distinção entre decisões desprovidas de motivação e decisões apenas ostentadoras de fundamentação sucinta, sendo que apenas na primeira hipótese poder-se-ia cogitar de mácula nulificadora.

2)
É da parte devedora a responsabilidade pela exatidão dos depósitos a serem efetuados à disposição do Juízo, o que aparentemente restou inobservado pela apelada ao comprovar, em processo conexo, tê-los efetuado mensalmente, e não mediante a juntada dos comprovantes nos respectivos autos em que figuram como partes os destinatários dos valores, do que resulta o acerto da tese recursal de que a devedora/apelada é a responsável pela verdadeira balbúrdia verificada no que tange a comprovação dos depósitos judiciais, a cuja realização se comprometera mediante acordo.

3)
Em que pese a juntada de cópia dos respectivos comprovantes dos depósitos mensalmente realizados, dos quais é possível identificar a sua vinculação à conta judicial nº 3665987, o ofício encaminhado pelo Banestes S/A não contribuiu para o deslinde da controvérsia porquanto informou acerca da existência de duas contas judiciais vinculadas a este processo, a saber, de nº 3590801, cujo saldo seria “zero” e nº 3665987, com saldo de R$ 4.358,02 (quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais e dois centavos), porém, constando de seu sistema o nome de Fernanda Ribeiro Rohr de Freitas, que litiga numa das ações apensadas.

4
)
Se houve o levantamento dos valores depositados pela requerida – e vinculados ao presente feito – decerto haveria de constar dos autos o respectivo alvará, a partir do qual poder-se-ia identificar o recebedor do crédito, de modo que a ausência de prova documental do levantamento do valor pelos autores/apelantes torna verossímil a sua alegação de que, por erro a eles não imputável, não receberam o crédito a que fazem jus.

5)
Faz-se necessária a nulificação da sentença – não pela aventada deficiência de sua fundamentação – mas em virtude da indevida extinção do feito, sem que esteja sobejamente demonstrada a satisfação da obrigação a que se comprometeu a requerida/apelada, ao transacionar com os autores/apelantes.

6)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por
Margarete Alves Correia e outros (+5)
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de indenização por ato ilícito
” por eles ajuizada em face de
Rodoviário Valiati Ltda-ME
, em sede de
cumprimento de sentença
, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC/2015, por ter a obrigação sido satisfeita.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Isso porque, apesar de estar nomenclaturada como “preliminar”, a aventada
nulidade da sentença por deficiência de fundamentação
constitui matéria atinente ao mérito recursal, e assim deve ser enfrentada, tendo em vista que preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em 1º grau de jurisdição, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Feito esse esclarecimento, passo a incursionar no ponto e, desde já adianto, não assiste razão aos apelantes.

In casu
, por estar convencido do integral cumprimento da obrigação, a teor dos documentos juntados pela requerida/apelada, o juiz extinguiu o processo, na forma do art. 924, inciso II, do CPC/2015, para o que não se faziam necessárias maiores digressões.

Portanto, não se faz necessária nem a costumeira demonstração da distinção entre decisões desprovidas de motivação e decisões apenas ostentadoras de fundamentação sucinta, sendo que apenas na primeira hipótese poder-se-ia cogitar de mácula nulificadora.

Ademais, somente há que se acolher assertiva de falta de fundamentação, em monta a implicar na invalidação da sentença, quando o vício observado apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa, o que aqui não se verifica, na medida em que integra o mérito recursal – a ser objeto de análise mais adiante – a argumentação de que são necessárias diligências a fim de se averiguar se houve o integral adimplemento da dívida por parte da apelada ou, condenar a requerida ao adimplemento total do crédito.

Rejeito
, pois, a tese recursal em prol da nulificação da sentença.

Enfim incursionando no conteúdo meritório, a questão submetida ao crivo deste Órgão Julgador diz respeito a satisfação (ou não) integral da dívida pela apelada, para o que, segundo os apelantes, possivelmente serão necessárias diligências perante o Juízo de 1º grau, dada a confusão instaurada quanto aos depósitos judiciais efetuados para quitação das parcelas pactuadas no acordo homologado (fl. 295), sobretudo, em razão da existência de vários processos apensados.

Pois bem. Por meio de petição conjunta, as partes celebraram acordo, com vistas a pôr fim a 5 (cinco) ações envolvendo o mesmo objeto, a saber, danos decorrentes de acidente de trânsito, cujo valor da reparação seria suportado, até os limites da apólice, pela seguradora litisdenunciada (Itaú Seguros de Auto e Residência S/A), e o restante pela pessoa jurídica requerida, conforme se vê às fls. 289/292.

No tocante a presente ação, restou pactuado o pagamento da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pela seguradora, em parcela única, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela requerida
Rodoviário Valiati Ltda-ME
, em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 416,66 (quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), a começar pelo dia 07/02/2014, por meio de depósito mensal em caderneta de poupança à disposição do Juízo, o que restou devidamente homologado (fl. 295).

Inexiste controvérsia em relação ao depósito de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pela seguradora, a teor do comprovante anexado (fl. 298), cujo respectivo alvará foi prontamente expedido (fl. 304) e, no que tange às 24 (vinte e quatro) parcelas a cargo da requerida
Rodoviário Valiati Ltda-ME
, verifico que, no dia 13/03/2016, a parte credora noticiou o término, em fevereiro de 2016, do prazo convencionado para depósito judicial das 24 (vinte e quatro) parcelas ajustadas, daí porque postulou a expedição de alvará a fim de proceder ao seu levantamento (fl. 335).

Em seguida, o MM. Juiz determinou a intimação da requerida a fim de que comprovasse a realização dos depósitos e consequente cumprimento do acordo celebrado (fl. 336), não sobrevindo manifestação, conforme certificado à fl. 340; em razão disso, foi proferida decisão que, dentre outras providências, determinou a intimação da requerida para efetuar o pagamento do montante previsto no acordo (R$ 10.000,00), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir multa de 10% (fls. 354/355, item 3).

Em que pese não ter compreendido porque os depósitos relativos a esta ação teriam sido comprovados pela requerida noutro processo (nº 0000292-16.2007.8.08.0042), que tramita(va) em apenso, fato é que o MM. Juiz da causa dera por cumprida a obrigação em relação a todos os requerentes, ressalvado o equívoco constatado num dos depósitos, cuja destinatária seria
Fernanda Ribeiro Rohr de Freitas
, que litiga num dos processos apensados, conforme se observa às fls. 361/363.

Sobre isso, manifestaram-se os autores/apelantes em 18/12/2018, no sentido de que não haviam recebido os valores supostamente depositados pela requerida, haja vista que as 24 (vinte e quatro) parcelas alegadamente adimplidas se destinaram a credor diverso (Patrick Teixeira Alves), no
processo nº 0000292-16.2007.8.08.0042
(fls. 367/368). Instada a se manifestar, a requerida alegou ter realizado todos os depósitos pactuados no acordo, os quais teriam sido vinculados ao aludido
processo nº 0000292-16.2007.8.08.0042
, sendo que, no caso específico dos autores/apelantes, a conta bancária junto ao Banestes S/A seria a de nº 3665987 (fls. 371/372).

Após, foi determinada a expedição de ofício ao Banestes S/A a fim de que informasse sobre a existência de depósitos em favor dos autores/apelantes, vinculados ao
processo nº 0000292-16.2007.8.08.0042
, com a transferência, em caso positivo, para conta judicial vinculada ao presente feito (fl. 373), sobrevindo informação da instituição bancária de que seria “zero” o saldo existente em conta vinculada a este feito (nº 3590801), assim como informou os saldos das contas vinculadas aos demais processos apensados. Contudo, também informou o Banestes S/A acerca da existência de saldo (R$ 4.358,02) vinculado a este processo, cuja parte seria
Fernanda Ribeiro Rohr de Freitas
, não obstante integrar o polo ativo do
processo nº 0000096-80.2006.8.08.0042
(fl. 375).

Em novel manifestação, alegou a requerida ter sido demonstrada, após o arquivamento do
processo
nº 0000292-16.2007.8.08.004
2
, a realização dos depósitos a que se comprometeu no acordo (fls. 385/386), estando vinculados, no caso desta ação, à conta nº 3665987, e estariam localizados às fls. 399 a 408 daqueles autos, de acordo com o quadro demonstrativo por ela elaborado (fl. 387) e comprovantes anexados, em cópias, aos presentes autos (fls. 390/399).

Sucede que, ao se manifestarem na sequência, os autores/apelantes negaram ter recebido o valor correspondente aos depósitos, cuja realização, repito, foi comprovada num dos processos em apenso, razão pela qual requereram a intimação da pessoa jurídica requerida para que procedessem ao pagamento da dívida que, com os acréscimos legais (fls. 434/435), teria alcançado a quantia de R$ 27.141,10 (vinte e sete mil cento e quarenta e um reais e dez centavos), de acordo com a memória de cálculo de fl. 439.

Por fim, após novos esclarecimentos da requerida, no sentido de que os depósitos teriam sido realizados (fls. 442/444), foi proferida sentença que, como já dito, julgou extinto o processo, por ter a obrigação sido satisfeita (CPC/2015, art. 924, II).

No escopo de infirmar tal conclusão, sustentam os apelantes, em síntese, que

os equívocos verificados no que se refere a comprovação dos depósitos judiciais, por força do acordo celebrado, devem ser atribuídos exclusivamente à apelada e que, em razão disso, deve o feito ser convertido em diligência a fim de que o Banestes S/A seja oficiado para prestar informações acerca dos valores depositados nesta ação e nos processos conexos ou, ser a requerida condenada ao pagamento do débito, com a incidência de multa de 10%, em razão dos equívocos por ela provocados.

A meu ver, assiste razão aos apelantes no tocante a necessidade de serem realizadas diligências perante o Juízo de 1º grau, em prol da correta identificação de todos os depósitos, o que torna descabida eventual condenação da requerida, desde já, a efetuar o pagamento integral do valor a que se comprometeu no acordo homologado (R$ 10.000,00).

É da parte devedora a responsabilidade pela exatidão dos depósitos a serem efetuados à disposição do Juízo, o que aparentemente restou inobservado pela apelada ao comprovar, em processo conexo, tê-los efetuado mensalmente, e não mediante a juntada dos comprovantes nos respectivos autos em que figuram como partes os destinatários dos valores, do que resulta o acerto da tese recursal de que a devedora/apelada é a responsável pela verdadeira balbúrdia verificada no que tange a comprovação dos depósitos judiciais, a cuja realização se comprometera mediante acordo.

Apesar de ter havido a juntada de cópia dos respectivos comprovantes dos depósitos mensalmente realizados, dos quais é possível identificar a sua vinculação à conta judicial nº 3665987 (fls. 390/399), o ofício encaminhado pelo Banestes S/A não contribuiu para o deslinde da controvérsia porquanto informou acerca da existência de duas contas judiciais vinculadas a este processo, a saber, de
nº 3590801
, cujo saldo seria “zero” e
nº 3665987
, com saldo de R$ 4.358,02 (quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais e dois centavos), porém, constando de seu sistema o nome de
Fernanda Ribeiro Rohr de Freitas
, que litiga numa das ações apensadas.

Além disso, se houve o levantamento dos valores depositados pela requerida – e vinculados ao presente feito – decerto haveria de constar dos autos o respectivo alvará, a partir do qual poder-se-ia identificar o recebedor do crédito, de modo que a ausência de prova documental do levantamento do valor pelos autores/apelantes torna verossímil a sua alegação de que, por erro a eles não imputável, não receberam o crédito a que fazem jus.

De igual forma, poder-se-á averiguar se os valores depositados, que seriam destinados aos autores, foram indevidamente levantados por outrem, na medida em que o mencionado ofício do Banestes S/A, encaminhado ao Juízo de 1º grau no dia 13/08/2020, noticia a existência de duas contas judiciais vinculadas ao presente processo, sendo que, em apenas uma delas (nº 3665987) teriam sido realizados os depósitos de todas as 24 (vinte e quatro) parcelas, conforme as cópias que seguem às fls. 390/399.

Dessa forma, não tem razão a apelada ao sustentar, em suas contrarrazões, que “
não obstante a cabal comprovação de cumprimento da obrigação acordada nos autos pela Ré, a Autora seguiu insistindo na ausência de comprovação do pagamento...
” (fl. 475), haja vista que a irresignação dos autores/apelados é atribuída ao não recebimento de seu crédito, por erro atribuível à requerida/apelada ao vincular equivocadamente os depósitos judiciais a feito diverso, disso resultando, possivelmente, a expedição de alvará para levantamento por quem não fazia jus ao valor.

Portanto, faz-se necessária a nulificação da sentença recorrida – não pela aventada deficiência de sua fundamentação – mas em virtude da indevida extinção do feito, sem que esteja sobejamente demonstrada a satisfação da obrigação a que se comprometeu a requerida/apelada, ao transacionar com os autores/apelantes.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível e lhe dou provimento parcial
para, anulando a sentença que extinguiu o processo, determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau a fim de que sejam realizadas diligências, em cotejo com os autos que se encontra(va)m apensados, em prol da localização dos depósitos judiciais realizados pela requerida/apelada e da conferência de sua exatidão, no tocante a valores e contas judiciais a que foram vinculados, bem como verificação do possível levantamento do crédito por indivíduo estranho a este processo, de modo a possibilitar a sua extinção, na forma do art. 924, inciso II, do CPC/2015, tão somente, quando for descortinado o efetivo recebimento do crédito pelos autores/apelantes.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.